Tribunal: TJBA
Processo: 8020616-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020616-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA NASCIMENTO CABRAL

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA LIMA TANAJURA VILAS BOAS, CELSO AUGUSTO VILAS BOAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA MUNICIPAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DO VÍNCULO. AFASTAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que julgou prejudicado o Agravo Interno e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela municipalidade, mantendo decisão liminar que impediu a suspensão da remuneração e do plano de saúde de servidora aposentada até o julgamento final de Mandado de Segurança. A municipalidade alega omissão quanto à ausência de vínculo jurídico válido da embargada com o Município, à inaplicabilidade do art. 19 do ADCT, à ausência de publicação do ato de aposentadoria, à aplicação da jurisprudência do STF (Tema 1254 e Súmula Vinculante 43), e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto às teses relativas à ausência de vínculo efetivo e à nulidade do ato de aposentadoria da embargada; e (ii) determinar se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao saneamento de vícios formais do julgado (art. 1.022 do CPC), os quais não se verificam no presente caso.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes, esclarecendo que a medida liminar visou apenas resguardar a subsistência da servidora enquanto pendente o julgamento do mérito, sem conferir definitividade ao ato de aposentadoria.

5. A alegação de omissão quanto à modulação de efeitos do Tema 1254/STF não procede, pois o acórdão embargado mencionou expressamente o julgamento do tema e ponderou sua aplicação dentro dos limites da cognição sumária própria da tutela de urgência.

6. Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos aclaratórios, nem se legitima sua utilização com o exclusivo fim de prequestionamento, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8020616-68.2025.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como embargada,
MARIA DA GLÓRIA NASCIMENTO CABRAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)